Tribunal: TJSP
Processo: 1070843-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. Irresignação do autor. Majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que foram fixados em patamar irrisório. Acolhimento. Irregularidade da portabilidade da linha telefônica do autor.

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. Irresignação do autor. Majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que foram fixados em patamar irrisório. Acolhimento. Irregularidade da portabilidade da linha telefônica do autor. Procedimento realizado sem a solicitação do usuário que configura falha na prestação do serviço. Dano moral. Ocorrência. Indisponibilidade da linha telefônica utilizada para o trabalho do autor. Extensa via extrajudicial percorrida pelo usuário que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Quantia da indenização. Indenização que fixo em R$5.000,00. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Honorários advocatícios. Majoração para 20% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.